Tribunal: TJPA
Processo: 0802194-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802194-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº
0802194-07.2022.8.14.0000

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Agravante: PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA

Agravado: MUNICÍPIO DE BELÉM

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. EXERCÍCIOS DE 2015 A 2017. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. IMÓVEL ALIENADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº
0802194-07.2022.8.14.0000

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Agravante: PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA

Agravado: MUNICÍPIO DE BELÉM

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com
pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA,

com base no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. nº 0857095-94.2019.8.14.0301), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante/executado, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve relato dos fatos, sustenta a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese:
[1]
relata que o Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal referente a cobrança de IPTU no valor de R$ 4.347,59 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), referente aos exercícios de 2015 à 2017;
[2]
destaca que interpôs exceção de pré-executividade, aduzindo ilegitimidade passiva, pelo que defende a impossibilidade de responsabilização tributária, alegando ter realizado a venda do imóvel em
18 de fevereiro de 2015
, não possuindo a propriedade, posse ou domínio útil do imóvel;
[3]
Informa que o Juízo
a quo
não acolheu a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que “
o contrato celebrado entre particulares não tem o condão de transferir o direito real que foi objeto da tributação aqui debatida, conclui-se que ele não vincula a administração pública a seus termos, pois ela não está obrigada a respeitar as convenções particulares, nos termos do supracitado artigo 123 do CTN.”;
[4]
afirma ter comprovado a transferência do imóvel para terceiro, mediante o registro da Escritura Pública no Cartório de Registro de Imóveis;
[5]
sustenta a incidência do artigo 34 do CTN para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada para suspender a execução fiscal. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para ser reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda. Juntou documentos.

Concedi a antecipação de tutela recursal, conforme id 8712604.

Contrarrazões em id 9395215.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
não conhecimento do recurso,
vez que o agravante não apresentou relatório de custas do processo devidamente quitado. (id 9941918)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Inicialmente, ressalto que o preparo recursal do agravo de instrumento está devidamente quitado, conforme certidão de id 13071105.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que o cerne recursal consiste na pretensão do agravante em combater a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, objetivando que seja reconhecida a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, ajuizada pelo Município de Belém, referente a cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 à 2017, sob a alegação de ter realizado a venda do imóvel, objeto da ação, desde fevereiro de 2015, inclusive com registro da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis.

Como cediço, a exceção de pré-executividade possui caráter excepcional, sendo cabível nos casos concernentes à matéria de ordem pública e comprovados mediante prova pré-constituída, ou seja, quando estiver configurada flagrantemente a nulidade da execução, sem a necessidade de instauração de contraditório e de dilação probatória.

Nesse sentido, cito o enunciado da Súmula 393 do STJ:

“Súmula 393, STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Da análise dos autos, verifico que a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, com fundamento de que o

contrato celebrado entre particulares não vincula a administração pública a seus termos, pois ela não está obrigada a respeitar as convenções particulares, nos termos do supracitado artigo 123 do CTN. Entretanto, verifico que o recorrente apresentou a Certidão de Registro de Imóveis do 2° Ofício (id 8309056), demonstrando a
transferência formal de propriedade do bem
, objeto da execução fiscal, no caso, o apartamento n° 1402, do Edifício VER-O-RIO, situado na Rua Boaventura da Silva, perímetro compreendido entre a Travessa 14 de Março e a Avenida Alcindo Cacela, nesta Capital, desde
abril de 2015.

Nesse contexto, verifico
presente o requisito da

probabilidade do direito

nas alegações do agravante
quanto a alegação de sua ilegitimidade passiva para figurar na ação de execução fiscal proposta pelo município, tendo em vista a cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 à 2017, sendo que ocorreu a transferência da propriedade do bem imóvel, no ano de 2015, conforme o registro imobiliário (ID 8309056).

Nesse contexto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA EXECUTADO NÃO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. IMÓVEL ALIENADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. -
No que diz respeito à ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva de IPTU, o art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece que o sujeito passivo dessa obrigação tributária "é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título." -

O descumprimento da obrigação acessória não pode impor ao apelado, que não é mais o proprietário do imóvel desde 1982, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos lançados após a venda do bem
- À luz do princípio da causalidade, o arbitramento de honorários advocatícios afigura-se cabível, porquanto a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da execução de crédito tributário contra parte ilegítima.

(TJ-MG - AC: 10145120442531001 Juiz de Fora, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXTINÇÃO DO FEITO. Segundo o art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, em face dos quais o exequente poderá exigir a satisfação de seu crédito. O pagamento de IPTU configura obrigação tributária propter rem, devida por aquele que detém a propriedade do imóvel, de forma que se reconhece a responsabilidade tributária por sucessão do novo proprietário, nos termos dos arts. 130 e 131, I, do CTN. Caso concreto em que, quando do ajuizamento da execução fiscal, o imóvel já havia sido alienado, não se mostrando possível a alteração do polo passivo da ação. Súmula 392 do STJ. RECURSO DESPROVIDO

(TJ-RS - AC: 50113242220178210073 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2022)

Sendo assim, o pagamento do IPTU é devido por aquele que detém a propriedade do imóvel, ficando evidente, que no caso em tela, não é o agravante,
tendo em vista a alienação do imóvel antes dos créditos tributários previstos na CDA nº 415.757/2019

De igual modo,
observo presente o perigo de dano
, diante do prosseguimento do feito executivo fiscal, com a cobrança de débito de IPTU de parte que não é o real devedor, por não ser mais o proprietário do imóvel, objeto do feito executivo fiscal.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra, para reformar a decisão agravada, devendo ser reconhecida a ilegitimidade do agravante para configurar o polo passivo da demanda.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/10/2023